Tribunal: TJDFT
Processo: 0714725-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0714725-12.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GILBERTO ALVES DAMIAO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de apelação criminal interposta por GILBERTO ALVES DAMIÃO contra a decisão de ID n.o 37438127, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do DF. À douta Procuradoria de Justiça Criminal para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de julho de 2022 16:58:54. ROBSON BARBOSA Desembargador